Tribunal: TJSP
Processo: 2053260-21.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. Inicial instruída com laudos e prescrição médica. Atendimento dos requisitos exigidos pelo Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça. Presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. Decisão reformada.
RECURSO PROVIDO.